Tribunal: TJSP
Processo: 2023141-24.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui (contrato celebrado fora do período mencionado). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que,

Ementa:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui (contrato celebrado fora do período mencionado). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Improcedência reconhecida. Verbas sucumbenciais a cargo da parte exequente, observada a gratuidade deferida.

– Provimento.